Tribunal: TJES
Processo: 5008825-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008825-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU BBA S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008825-93.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:

MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS
E BANCO ITAU S.A.

RECORRIDOS: BANCO ITAU S.A E MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos pelo
BANCO ITAÚ S.A e MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS
em face da sentença constante no id. 7179394, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“1)
DECLARAR
a inexistência do débito no importe de R$ 11.614,53 (Onze mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) e seus encargos, bem como a cessação da cobrança e
DETERMINAR
que a requerida efetue a exclusão do nome da requerente do de restrição ao crédito em função do débito discutido nos autos;

2) CONDENAR
o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos moles do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

O recorrente BANCO ITAÚ S.A, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) sua nulidade, por falta de fundamentação; b) o julgamento totalmente improcedente do pleito autoral.

A recorrente
MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS, por sua vez, requereu a reforma parcial da sentença, solicitando a majoração d
o valor da condenação por danos morais.

Apenas a recorrida
MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS apresentou contrarrazões (id 7179414)

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS

A recorrente
MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS
está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e solicitou a concessão da justiça gratuita por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma,
defiro a gratuidade da justiça,
tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido (id 7179406) e a contrarrazões apresentada é tempestiva.

Apesar do recorrente BANCO ITAÚ S.A solicitar a aplicação do efeito suspensivo ao recurso, entendo que esse não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo ambos os recursos
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

O recorrente BANCO ITAÚ S.A sustentou, inicialmente, que a sentença recorrida violou o princípio da fundamentação das decisões judiciais, afrontando as prescrições legais do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 489, II e § 1º, III e IV, do CPC/2015.

Equivoca-se o recorrente em tal argumentação tendo em vista que: 1º) foram analisadas as preliminares arguidas em contestação; 2º) houve a ponderação dos argumentos e das provas apresentadas por ambas as partes, tendo o juízo de origem valorado as mesmas, entendendo pela ocorrência de falha na segurança dos serviços prestados pelo banco recorrente.

Frise-se que é pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir seu julgamento, sendo seu dever somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada em sua decisão. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, julgamento em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida.

Quanto ao mérito do recurso, o recorrente BANCO ITAÚ S.A argumenta, em síntese, que foi a conduta da recorrida a causa exclusiva para a efetivação do golpe do qual foi vítima, não sendo responsável por qualquer reparação de ordem patrimonial ou moral, nos termos do artigo 14, §3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

Importante, então, destacar que estamos diante de
uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Ressalto que, na presente lide, a recorrida não contribuiu de alguma forma para o evento danoso pois, entre outros aspectos demonstrados nos autos, “terceiros” já tinham conhecimento de seus dados bancários antes da aplicação do golpe sofrido. Dessa forma, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de que houve falha na prestação de serviços do recorrente, uma vez que este deveria ter zelado pela guarda e sigilo das informações de seus clientes. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“A autora
informou que recebeu uma ligação da suposta central de atendimento da requeri
da informando que havia sido agendada uma transação em sua conta, a qual a mesma desconhecia. Aduz que na referida ligação foi orientada a efetivar
dois pix

um no valor de R$4.978,39
(Quatro mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)
outro no valor de R$ 2.365,46
(Dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis reais), para uma terceira pessoa de nome PRISCILA APARECIDA ANTUNES.

Registra que confiou na ligação, pois o número de contato pertencia ao banco, razão pela qual procedeu conforme orientado
, vindo depois a descobrir que havia caído em um golpe. [...]

As provas carreadas aos autos, em especial a gravação da ligação constante no link de id. 23991515, demonstram, que ocorreu uma fraude, tendo a autora caído no golpe da falsa central de atendimento do Banco Itau.

Em análise à gravação anexada aos autos
é possível perceber que
os golpistas detinham, além do nome completo e telefone da requerente, seus dados bancário
s, como número de agência de número da conta, o que certamente gerou uma segurança na requerente de que estaria efetivamente conversando com algum funcionário do banco demandado.

Em que pesem as alegações do Requerido, este não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte Autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. [...]

Impende destacar que é certa a obrigação do banco zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes. [...]

Registro que
além do vazamento de dados da consumidora,
no caso presente,
verifico que a consumidora foi levada a realizar duas transações via pix para terceiro
,
cujos valores foram retirados do seu cheque especial, transações estas que fogem totalmente ao perfil da correntista, não tendo o banco tomado qualquer medida para verificar ou impedir a realização das transferências
.

Ressalta-se que
a participação da Autora para o desencadeamento dos fatos NÃO afasta a responsabilidade do Réu
, mormente porque os fatos não teriam ocorrido caso o sistema de segurança do réu não fosse burlado e os fraudadores não tivessem acesso aos dados pessoais da requerente, como nome, número de telefone e dados bancários,
bem como não teria ocorrido, caso o banco tivesse obstado a realização das transferências que fugiam ao perfil da autora
.

Constata-se, assim,
o defeito na prestação de serviços fornecida pelo banco recorrente, como muito bem apurado pelo juízo de origem.

Assiste razão ao recorrente, todavia, quanto a alegação de que o débito declarado como inexistente pela sentença recorrida, no montante de R$ 11.614,53 (onze mil, seiscentos e catorze reais e cinquenta e três centavos), inclui outras transações bancárias realizadas pela recorrida, utilizando seu “cheque especial”, e que não foram impugnadas pela mesma.

De fato, analisando-se o extrato bancário juntando aos autos pela própria parte recorrida (id 7179332) é possível verificar-se a utilização do serviço de “cheque especial” posterior a data dos PIXs que são objeto da presente demanda. Dessa forma, entendo que o mais correto é declarar como inexistente apenas o valor de
R$ 7.343,85 (sete mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e seus respectivos encargos,
quantia essa que corresponde a somatória dos PIXs realizados pela recorrida em razão do golpe sofrido, decorrente do defeito na prestação de serviço do banco recorrente.

A recorrente MARIA LUCIA XAVIER DE MELO JESUS, por sua vez, sustenta que o valor da condenação em danos morais, fixado pelo juízo
a quo
, revela-se injusta e desequilibrada.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto e tendo em conta a jurisprudência pacífica do Eg. TJES em casos análogos ou mesmo idênticos ao presente, verifico que o
quantum
arbitrado, com todo acato ao colega sentenciante, ficou muito aquém daquele usualmente arbitrado na espécie de que cuidam os autos, sendo, pois, o caso de se aplicar o enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo para o fito de majorar a quantia estabelecida pelo juízo
a quo,
fixando-a em
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:

1º)
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso inominado interposto
pelo BANCO ITAÚ S.A, para reformar a sentença recorrida
APENAS
no tocante ao débito
DECLARADO COMO INEXISTENTE
, que fixo no valor de R$ 7.343,85 (sete mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e seus respectivos encargos, mantendo-se
TODOS
os demais termos da decisão objurgada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95;

2º)
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por MARIA LUCIA XAVIER DE MELO, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais nos termos da fundamentação acima. Sem condenação em custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)